Tribunal: TJBA
Processo: 8005699-37.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005699-37.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO BONELLI REBOUCAS

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

APELADO: SIMONE ELIZANGELA SAMPAIO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
TARSIA CONSUELO MATOS FIDELIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em erro de premissa quanto à produção de provas, contradição ao manter a dissolução parcial da sociedade, omissão sobre a preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de enfrentamento da responsabilidade sobre débito de IPTU.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios que ensejariam o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, ou se houve mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro quanto à produção de provas não se sustenta, pois o embargante, intimado para especificar provas, optou por interpor embargos de declaração ao despacho, gerando preclusão.

4. Inexistiu contradição quanto à dissolução parcial, pois o acórdão fundamentou que não havia base legal para a dissolução total, ressaltando a preservação da empresa e a aplicação da Lei da Liberdade Econômica.

5. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, o voto expressamente a enfrentou e afastou.

6. A responsabilidade sobre o IPTU foi corretamente remetida à fase de liquidação, não havendo omissão, mas sim adequação procedimental.

7. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir matéria decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.
2. Não se admite o uso de embargos declaratórios como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005699-37.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante RICARDO BONELLI REBOUCAS e como apelada SIMONE ELIZANGELA SAMPAIO DANTAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA